Tribunal: TJBA
Processo: 8000590-45.2016.8.05.0168
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000590-45.2016.8.05.0168

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE SANTO

Advogado(s)
:
ADERALDO BORGES DOS SANTOS

APELADO: LILIAN MARIA DOS SANTOS PINTO

Advogado(s)
:
TARCISIO BATISTA DE LIMA, SILVIO ROBERTO MEDEIROS BOAVENTURA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PISO SALARIAL NACIONAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DIFERENÇAS SALARIAIS. PAGAMENTO DE VERBAS PREVISTAS EM LEI MUNICIPAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por agente comunitária de saúde, condenando o Município de Monte Santo ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da inobservância do piso nacional fixado pela Lei nº 12.994/2014, do adicional de insalubridade, de diferenças de 13º salário e férias, bem como do percentual de 10% previsto na Lei Municipal nº 06/2015. O juízo a quo entendeu pela autoaplicabilidade das normas federais e municipais e reconheceu o direito às verbas não quitadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é devido o pagamento das diferenças salariais com base no piso nacional previsto na Lei Federal nº 12.994/2014; (ii) estabelecer se a parte autora faz jus ao adicional de insalubridade no percentual reconhecido administrativamente; e (iii) determinar se são devidas as diferenças relativas ao 13º salário, férias e ao percentual de 10% previsto na Lei Municipal nº 06/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 12.994/2014, de observância obrigatória e autoaplicável, fixou o piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde, com fundamento no art. 198, §5º, da Constituição Federal, cabendo aos municípios sua implementação imediata, independentemente de regulamentação local.

4.
O Supremo Tribunal Federal, no RE 1279765 (Tema 1132), reconheceu a constitucionalidade da aplicação do piso salarial nacional aos servidores estatutários dos entes subnacionais, com responsabilidade da União pelo custeio da diferença.

5.
A existência de verba federal específica para complementação do piso, conforme o art. 9º-C da Lei nº 11.350/2006, afasta a alegação de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal.

6.
O adicional de insalubridade encontra respaldo no Estatuto dos Servidores do Município (Lei Municipal nº 40/2011), e o próprio ente público reconheceu administrativamente a natureza insalubre da função e efetuou o pagamento do adicional, configurando fato incontroverso que dispensa prova pericial.

7.
A exclusão da categoria da autora do reajuste de 10% previsto na Lei Municipal nº 06/2015 viola o princípio da isonomia, sendo devidas as diferenças pleiteadas.

8.
A ausência de pagamento adequado das verbas referentes ao 13º salário, férias e adicional por tempo de serviço contraria normas legais municipais, impondo à Administração o dever de quitação conforme a legislação local.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput; 7º, XXIII; 39, §3º; 198, §§ 5º e 7º; EC 63/2010 e EC 120/2022; CPC, art. 374, II e III; Lei nº 11.350/2006, arts. 9º-A e 9º-C; Lei nº 12.994/2014; Lei nº 13.708/2018; Lei Municipal nº 40/2011; Lei Municipal nº 06/2015.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: STF, RE 1279765, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 19.10.2023; TJBA, Apelação nº 0500358-74.2017.8.05.0137, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, DJe 22.04.2020; TJBA, Apelação nº 0000181-67.2015.8.05.0193, Rel. Pilar Celia Tobio de Claro, pub. 06.05.2022; TJBA, Apelação nº 0001779-62.2014.8.05.0170, Rel. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, pub. 11.11.2020; TJBA, Apelação nº 8000215-55.2016.8.05.0132, Rel. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, pub. 15.12.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8
000
5
9
0
-
4
5
.201
6
.8.05.0
1
6
8
, em que figura como Apelante
MUNICÍPIO DE
MONTE SANTO
e Apelado
LILIAN MARIA DOS
SANTOS
PINTO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
conhecer e
neg
ar provimento ao apelo
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07